Tribunal: STF
Processo: RE 1485492
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de divergência opostos contra acórdão prolatado pela Segunda Turma desta Corte, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Reajuste de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC). Lei Estadual nº 3.935/87 (Lei da trimestralidade). Relativização da coisa julgada. Possibilidade. Súmula nº 42 do STF. Precedentes. 



    1. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é admissível a relativização da coisa julgada em hipóteses idênticas à dos presentes autos. 



    2. Incidência da orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 42, segundo a qual “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    A divergência é suscitada com supedâneo no RE n° 730.462/SP, feito paradigma do Tema 733 da Repercussão Geral, da relatoria do Ministro Teori Zavascki, julgado pelo Plenário, e no RE n° 729.631/ES-AgR-ED, da relatoria do Ministro Celso de Mello, julgado pela Segunda Turma desta Corte.



    Os acórdãos desses julgamentos portam as seguintes ementas:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 



    1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 



    2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 



    3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 



    4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 



    5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão.



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE n° 730.462/SP, Plenário, relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/15)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA – EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” – “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO . 



    - A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. 



    - A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “ex tunc” – como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 – RTJ 164/506-509 – RTJ 201/765) –, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in abstracto”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. 



    - O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito.” (RE n° 729.631/ES-AgR, Segunda Turma, relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/9/18)



    Alega a embargante que



    “o v. acórdão embargado não observou o entendimento consolidado dessa Eg. Corte no sentido de que (i) a desconstituição da coisa julgada somente será autorizada quando a declaração de inconstitucionalidade da norma for anterior à formação da coisa julgada e, em qualquer caso, dependerá do ajuizamento da ação rescisória ou dos embargos à execução, respeitados os requisitos estabelecidos pela legislação infraconstitucional; e (ii) nesse tema específico, não há razão para admitir a relativização da coisa julgada. Daí a divergência ora suscitada.”



    Acrescenta que 



    “[n]o julgamento do RE 730.462/SP3 (doc. nº 01), o Plenário desse Eg. STF, analisando a mesma questão jurídica – observância aos requisitos estabelecidos pela lei quando do ajuizamento de ação que visa a desconstituição da coisa julgada –, consolidou o entendimento, com repercussão geral, de que “a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”



    De forma mais específica, analisando caso com pano de fundo idêntico a este, no julgamento do RE 729.631/ES4 (docs. nº 02 e 03), o Plenário desse Eg. STF manteve conclusão diametralmente oposta àquela prevalecente no v. acórdão embargado. Naquela oportunidade, o eminente Ministro Celso de Mello destacou inclusive que a flexibilização da coisa julgada em situações como a presente produziria dramáticas violações a direitos fundamentais vinculados à segurança jurídica e à preservação do equilíbrio social.”



    Alega que 



    “o v. acórdão embargado negou provimento ao recurso extraordinário de ASPOMIRES, legitimando a desconstituição da r. sentença 8 (oito) anos após o seu trânsito em julgado, ainda que o ente tenha utilizado meio processual inadequado – inexistente, a bem da verdade – para a desconstituição, desconsiderando o prazo decadencial previsto em lei para pretensões como essa. A divergência, portanto, é nítida.”



    Nesse tocante, aduz



    “[c]omo se vê, diante de discussão processual idêntica, essa Eg. Segunda Turma alcançou solução jurídica diametralmente oposta àquela já aplicada e confirmada pelo Plenário. A bem da verdade, o v. acórdão embargado dissentiu do entendimento aplicado pela Suprema Corte em casos idênticos (“Precatórios da Trimestralidade”) já julgados em definitivo: além do paradigma, RE 729.631/ES, tem-se o RE 1.055.128/ES e o RE 1.056.083/ES (aqui enunciados como reforço argumentativo).”



    O embargado manifesta-se pelo acerto do acórdão embargado e reafirma “que os fundamentos do RE-AgR-ED n. 729.631/ES, de relatoria do Ministro Celso de Mello, foram superados por ambas as Turmas da Suprema Corte”. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não deve ser conhecido.



    Cumpre notar que os embargos divergentes consistem, sabidamente, em recurso voltado à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal, sendo oponíveis quando verificada divergência interna entre acórdãos de mérito (art. 1.043, inciso I, Lei nº 13.105/2015); entre acórdãos relativos ao juízo de admissibilidade (art. 1.043, inciso II, Lei nº 13.105/2015); ou entre acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia (art. 1.043, inciso III, Lei nº 13.105/2015). Em razão disso, sua admissão pressupõe a existência, ao menos em tese, de dissenso entre julgados, cuja ocorrência será constatada por meio da análise comparativa de quadros fáticos necessariamente similares. 



    Logo de início, destaco que o presente recurso não se enquadra em quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos de divergência previstas no art. 1.043 do Código de Processo Civil. 



    Com efeito, não resta caracterizada a divergência entre o acórdão embargado e os feitos apontados como paradigmas pela embargante. 



    Primeiramente, entendo que os embargos não comportam acolhimento relativamente ao RE n° 730.462/SP, feito paradigma do Tema 733 da Repercussão Geral, da relatoria do Ministro Teori Zavascki, julgado pelo Plenário, pois, embora ambos versem sobre a desconstituição de coisa julgada fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, trata-se de contextos fáticos e normativos diversos da hipótese tratada nestes autos.



    Em relação ao RE n° 729.631/ES-AgR-ED-EDv-AgR, apontado como paradigma pela embargante, não se verifica a apontada divergência uma vez que tal precedente foi superado pela atual orientação jurisprudencial do Plenário da Suprema Corte que tem decidido no mesmo sentido do acórdão embargado.



    Como assinalado no acórdão embargado, a situação debatida nestes autos enseja a relativização da coisa julgada, à luz, inclusive, do verbete da Súmula Vinculante nº 42, que assim dispõe: 



    “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.”



    Destaco que recentes acórdãos do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em processos nos quais foi examinada essa mesma matéria, demonstram que a questão encontra-se efetivamente pacificada no âmbito do STF. A propósito, vide: 



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. TRIMESTRALIDADE. VINCULAÇÃO A ÍNDICE FEDERAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO: SÚMULA VINCULANTE N. 42. LEI ESTADUAL N. 3.935/1987. INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO: POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE nº 1.383.608/ES-AgR-EDEDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/4/24).



    “DOIS AGRAVOS INTERNOS. SEGUNDOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORINÁRIO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ATUAL. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS. 1. Trata-se de demanda objetivando desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência do pedido. 2. O acórdão embargado manteve a decisão que deu provimento ao Recurso Extraordinário do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para julgar procedente o pedido inicial. 3. Na presente hipótese trata-se da desconstituição da coisa julgada relativamente à aplicação da Lei 3.935/1987 do Estado do Espírito Santo, que conferiu aos servidores públicos estaduais reajuste trimestral lastreado no Índice de Preços ao Consumidor – IPC, declarada inconstitucional por Esta SUPREMA CORTE por ocasião do julgamento dos RE’s 166.581/ES e 204.882/ES. 4. Os Embargos não comportam acolhimento relativamente ao RE 730.461-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; e ao RE 1.161.904/PI, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma; pois, embora ambos versem sobre a desconstituição de coisa julgada fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, trata-se de contextos fáticos e normativos diversos da hipótese tratada nestes autos. 5. Em relação ao RE 729.631/DF, verifica-se que inexiste divergência atual que justifique o cabimento dos Embargos de Divergência, tendo em vista que, em julgados mais recentes, a maioria dos Ministros desta SUPREMA CORTE tem decidido no mesmo sentido do acórdão embargado. 6. Agravos Internos desprovidos” (RE nº 1.370.312/ES-AgR-EDsegundos-EDv-segundos-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/2/24).



    Desse modo, aplica-se à hipótese o artigo 332 do RISTF, o qual apregoa não serem cabíveis os embargos divergentes quando o posicionamento do Plenário ou de ambas as Turmas encontrar-se firmado na mesma direção da decisão embargada. Nesse sentido: 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332) DIVERGÊNCIA DE TESES NÃO CONFIGURADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. Os embargos de divergência instituídos pela Lei nº 623, de 19/02/49, preservados pelo RISTF (arts. 330/332) e hoje disciplinados pelo Código de Processo Civil (art. 546, na redação dada pela Lei nº 8.950/94) destinam-se, em sua específica função jurídico-processual, a promover a uniformização de jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, suprimindo, desse modo, em obséquio ao princípio da certeza e da segurança jurídicas, os dissídios interpretativos que se registrem entre as Turmas ou que antagonizem uma das Turmas ao próprio Plenário desta Corte. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE REFLETE JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AINDA QUE CONSOLIDADA EM MOMENTO POSTERIOR AO DO JULGAMENTO IMPUGNADO. Não se revelam admissíveis os embargos de divergência, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se, ainda que em momento posterior ao do julgamento impugnado, no mesmo sentido resultante do acórdão embargado. Aplicação, ao caso, do art. 332 do RISTF.” (RE nº 370.637/RS-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 25/2/15). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO regimento interno DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROTELATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS.” (RE nº 622.420/CE-ED-ED-EDv-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/5/15). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. ARTIGOS 330 E 332 DO RISTF. 1. Incabíveis os embargos de divergência por ausência de comprovação da divergência de entendimento e de confronto analítico entre os paradigmas e o caso sob exame e, ainda, quando a decisão embargada estiver em conformidade com a orientação fixada por esta Corte (artigos 330 e 332 do RISTF). 2. Agravo regimental improvido.” (AI nº 609.855/RN-AgR-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 28/5/10). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço dos embargos de divergência. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente